Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI N. 5.190/2013. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA N. 864 DO STF. IMPOSIÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 864.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inaplicabilidade da aludida tese ao caso sob exame, por ausência de similitude, pleiteando a análise pelo colegiado.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 21239983.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 905.357, analisou o Tema n. 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Nessa senda, verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da CF/88, que impõe a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado.
VI. Registre-se que a oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário paradigma e sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), reforçam o entendimento de que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Referida decisão analisou o pedido do ente distrital ventilado sob o argumento de enfrentar situação jurídica semelhante, sendo que o Ilustre Ministro Relator entendeu pela possibilidade de manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
VII. Assim, ressoa claro que, embora o referido precedente tenha sido firmado para o caso de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, todos os seus fundamentos, bem como a decisão monocrática reportada levam à conclusão de que é aplicável também ao caso vertente.
VIII. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, não cabendo às outras instâncias conferir interpretação diversa.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.